Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA COMERCIAL. APORTE FINANCEIRO. DEVOLUÇÃO PARCIAL NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS MENSAIS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE. RECURSOS DE AUTOR E RÉUS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando os réus ao pagamento dos valores constantes do dispositivo. Os réus interpuseram dois recursos de apelação, sendo conhecido apenas o primeiro, ante a incidência dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. A controvérsia decorre de contrato verbal de parceria comercial para revenda de veículos, posteriormente desfeito. O autor alega ter direito também ao recebimento de valor a título de rendimentos mensais mínimos, enquanto os réus reconhecem apenas o dever de pagar o valor remanescente a título de saldo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus comprovaram a devolução parcial do valor aportado pelo autor na parceria comercial; (ii) estabelecer se o autor tem direito ao recebimento de rendimentos mensais mínimos, diante da informalidade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade recursal impede a análise do segundo recurso de apelação interposto pelos réus, bem como em razão da preclusão consumativa.
4. A alegada devolução parcial de valor pelos réus não se comprova, pois os recibos juntados referem-se a terceiros sem vínculo reconhecido com a parceria firmada, não havendo prova de que se tratava de pagamentos relacionados ao contrato em litígio.
5. O valor correspondente ao aporte do autor, é incontroverso, tendo sido expressamente reconhecido pelos réus em contestação.
6. A quantia referente à quitação de dívidas da sociedade informal foi comprovada com documentos acostados à petição inicial, o que justifica a manutenção da condenação.
7. Inexiste nos autos prova do ajuste relativo ao pagamento de rendimentos mensais mínimos, não havendo documentos, balanços, ou sequer um histórico de pagamentos regulares a esse título, não sendo possível reconhecer a existência da obrigação alegada pelo autor.
8. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu quanto ao pedido de rendimentos mensais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. O pagamento parcial de valores reconhecidos judicialmente deve ser comprovado por documentos idôneos e vinculados diretamente à relação jurídica controvertida. 2. A ausência de comprovação de ajuste relativo a rendimentos mensais mínimos inviabiliza a procedência do pedido, sobretudo em se tratando de contrato verbal e informal. 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 357; 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616952, Apelação Cível no 0727121-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21.09.2022, DJe 30.09.2022.